Tribunal: TJES
Processo: 5023715-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023715-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON ROCHA JAVARINI
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS APÓS CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5023715-77.2025.8.08.0012

RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDO: HUDSON ROCHA JAVARINI

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, reconhecendo a abusividade das cobranças após o cancelamento da linha telefônica pelo autor, razão pela qual declarou a

inexigibilidade dos débitos
lançados após a data do cancelamento, além da condenação da parte requerida à restituição dos valores pagos indevidamente após o cancelamento
e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

I
rresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
ausência de defeito na prestação de serviços e de ato ilícito praticado;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
arbitrado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, é sabido que a verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção. No caso em tela, a parte recorrente alega a alienação de ativos para a empresa NIO, buscando eximir-se de responsabilidade. Todavia, restou demonstrado que o contrato original e o pedido de cancelamento foram formalizados perante a OI S/A Aplicam-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, do CDC), sendo a recorrente parte legítima para figurar no polo passivo.

Quanto ao mérito, o consumidor (autor) comprovou, mediante protocolo nº 2025001259-81 e gravação de áudio, o pedido de cancelamento do plano "Oi Fibra" em abril de 2025 devido à mudança de residência.

Em contrapartida, a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das cobranças subsequentes (maio, junho e outubro de 2025), limitando-se a colacionar telas sistêmicas unilaterais que não infirmam o protocolo de cancelamento, configurando, portanto, falha na prestação do serviço.

Assim, diante da comprovação dos pagamentos indevidos após o distrato, é devida a restituição dos valores.

De outro lado, em relação aos alegados prejuízos morais, o autor/recorrido não comprovou nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços - Telefonia fixa, com acesso à Internet e TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público. Autor que requereu o cancelamento dos serviços de TV a cabo a Ré que inexplicavelmente, porém, continuou a cobrar pelos dois serviços cancelados - Formulada nova reclamação administrativa, permaneceram as cobranças indevidas, referentes aos serviços de há muito cancelados - Persistência, ainda, de cobranças pelo ponto adicional de televisão por assinatura - Cobrança Indevida - Dor, vexame e constrangimento Não ocorrência Indenização Não cabimento Mero aborrecimento. A hipótese na qual há cobrança indevida de serviço de televisão a cabo, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se, na maioria das vezes, no conceito de mero aborrecimento. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002024-79.2022.8.19.0210 2023001117297, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/02/2024)

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pelo autor não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de indenização por danos extrapatrimoniais
,
mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)